Tribunal: TJMT
Processo: 1036347-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036347-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRENTE), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), ANESIA BARD - CPF: 004.530.369-02 (RECORRIDO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

AAPEN- Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Anesia Bard

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de qualquer serviço, tem-se como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

AAPEN- Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Anesia Bard

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
AAPEN- Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

247942170): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação contratual entre as partes e condenou a recorrente a restituir os valores descontados em dobro, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247942172): requer a reforma da sentença para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ou como pedido alternativo que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé e para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

247942173): defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1036347-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

AAPEN- Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Anesia Bard

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Anesia Bard
em face de
AAPEN- Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional
, em razão de falha na prestação de serviço, diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos a recorrida sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de

seu benefício previdenciário o valor de
R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), denominado “CONTRIBUIÇÃO AAPEN”, alega desconhecer a cobrança.

A associação recorrente, por sua vez, arguiu a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que é uma associação sem fins lucrativos.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE
- MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, §2º, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica.

(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Ademais, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Além do mais, a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.
(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença, o
quantum
fixado a título de danos morais de
R$3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença no que tange à restituição dos valores descontados, que deve se dar na forma simples,
mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a associação recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024